Tribunal: STF
Processo: RE 1480022
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 05.04.2024. MANDADO DE SEGURANÇA. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO. ORIENTADORA PEDAGÓGICA. CARGO DE PROFESSORA DE CARREIRA. ADI 3.772/DF. TEMA 965 DA REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. No julgamento da ADI 3.772/DF, da Relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 27.03.2009, fixou-se o entendimento no sentido de que “a função de magistério não se circunscreve apenas ao trabalho em sala de aula, abrangendo também a preparação de aulas, a correção de provas, o atendimento aos pais e alunos, a coordenação e o assessoramento pedagógico e, ainda, a direção da unidade escolar”. 



    2. Essa orientação foi ratificada no julgamento do mérito do RE 1.039.644-RG (Tema 965), de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, DJe 13.11.17, oportunidade em que o Plenário Virtual reafirmou sua jurisprudência dominante.



    3. No caso concreto, o Tribunal de origem considerou o teor da Lei 11.301/06 e a alteração do art. 67 da Lei 9.394/1996, para concluir que a função de Orientadora Pedagógica é considerada atividade de magistério, fazendo jus, portanto, a Recorrida à aposentadoria especial.



    4. Assim, acrescento ao fundamento da decisão ora agravada que, na hipótese, eventual divergência do entendimento do Tribunal de origem, demandaria a análise da referida legislação infraconstitucional, além do reexame de fatos e provas da causa (Súmula 279). Precedentes. 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança na origem (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).